Tribunal: STF
Processo: Rcl 53465
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADCS 58 E 59. ADIS 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCESSO NA FASE DE CONHECIMENTO, SEM TRÂNSITO EM JULGADO ACERCA DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. ATO RECLAMADO EM QUE NEGADO SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA APLICAÇÃO DO RE 598.365-RG (TEMA 181). ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFASTAMENTO DO ÓBICE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DE MÉRITO. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA PRIMEIRA TURMA EXARADO NA RCL 36.391-AGR. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DA RELATORA. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Cemig Distribuição S.A., com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº 0010755-21.2018.5.03.0139, que teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal e contrariado o que decidido nas ADCs nº 58 e 59 e nas ADIs nº 5.867 e 6.021. 



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, formuladas as seguintes asserções na inicial:



    (i) a ora reclamante foi condenada ao adimplemento de obrigações trabalhistas, sem que tenham sido expressamente fixados na sentença os parâmetros de atualização monetária;



    (ii) a sentença foi mantida ao exame de recurso ordinário, o que desafiou a interposição de recurso de revista, seguida de agravo de instrumento;



    (iii) o Tribunal Superior do Trabalho, em 22.6.2020, negou provimento ao agravo de instrumento, decisão mantida ao julgamento do agravo interno em 02.10.2020. Na assentada, a Corte Superior assinalou inviável dissentir das premissas da Corte Regional quanto ao preenchimento das condições para o deferimento das progressões funcionais nos interstícios requeridos;



    (iv) contra o acórdão, interposto recurso extraordinário em 08.10.2020, em que impugnado o deferimento das progressões funcionais e postulada a adequação do regime de atualização do débito trabalhista ao quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs nº 58 e 59 e das ADIs nº 5.867 e 6.021;



    (v) a Corte reclamada reputou que a pretensão recursal efetivamente devolvida acerca das progressões funcionais esbarra no óbice da Súmula nº 126 do TST, decidida tal matéria com base nas provas dos autos. Quanto ao pedido de adequação dos critérios de cálculo, o Tribunal Superior do Trabalho consignou inviável o recurso, por se tratar de inovação recursal. Por essa razão, a Corte Superior, em 29.6.2021, negou seguimento ao apelo extremo, com base no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, ao entender, equivocadamente, que a matéria debatida está em consonância com a tese firmada por esta Suprema Corte no julgamento do RE nº 598.365-RG (Tema 181: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”; e



    (vi) ao exame do agravo interno manejado contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o Tribunal Superior do Trabalho registrou que a) a conformação do regime de atualização monetária ao que decidido por esta Suprema Corte não foi suscitada oportunamente, de modo que não poderia ser apreciada em sede extraordinária, bem como b) cabe ao Juízo de execução aplicar os índices juros e correção monetária. Contra o acórdão, opostos embargos de declaração, rejeitados.



    3. A reclamante sustenta que, a partir do julgamento das ADCs nº 58 e 59 e das ADIs nº 5.867 e 6.021, os débitos judiciais e os depósitos recursais na Justiça do Trabalho devem ser atualizados pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e) na fase pré-judicial, ao passo que, a partir do ajuizamento da ação, deve incidir a Selic (juros e correção monetária). 



    Discorre, ainda, que esta Suprema Corte consignou que a taxa Selic abarca tanto os juros de mora quanto a correção monetária, sob pena de configuração de bis in idem.



    Defende a imediata aplicabilidade dos paradigmas às situações em que a sentença não tenha transitado em julgado na fase de conhecimento. 



    Conclui que o Tribunal Superior do Trabalho, ao impor óbice processual à aplicação dos parâmetros de controle veiculados e manter a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, ofende a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte.



    No mérito, pede a cassação da decisão de origem.



    4. Deferi o pedido de medida liminar para suspender a decisão reclamada e seus efeitos tão somente no que diz com a atualização monetária (juros e correção monetária) até a decisão final desta reclamação.



    5. A autoridade reclamada prestou informações (edoc. 12).



    6. Conquanto citada, a parte beneficiária do ato judicial reclamado não apresentou contestação (edoc. 21).



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na afronta à autoridade do quanto decidido por Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. Alega a reclamante que o Tribunal Superior do Trabalho não pode impor óbice processual à competência deste Supremo Tribunal Federal para, em última instância, proferir julgamento ou revisitar a questão constitucional debatida nos parâmetros de controle invocados. 



    3. Em 18.12.2020, esta Suprema Corte, ao apreciar conjuntamente o mérito das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021, mediante votação majoritária – ocasião em que fiquei vencida, na companhia dos Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio –, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    4. Nessa assentada, esta Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, de modo a (i) consignar válidos os pagamentos já realizados com base na TR ou no IPCA-e (ou qualquer outro índice) e nos juros de mora de 1% ao mês, assim como as sentenças transitadas em julgado em que abordada expressamente a matéria; (ii) registrar, quanto aos processos em curso, independentemente de estarem em fase recursal, que deve ser aplicada, de forma retroativa, a Selic e (iii) realçar que os parâmetros firmados no julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). Reproduzo a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2021).



    5. Em 25.10.2021, este Supremo Tribunal Federal acolheu, parcialmente, os embargos de declaração opostos pela AGU nos paradigmas suscitados, para sanar erro material, com o fito de estabelecer “a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil)” (DJe 09.12.2021). 



    6. Para melhor compreensão da controvérsia, anoto que, no processo subjacente, em 26.7.2019, o Juízo reclamado proferiu sentença, ainda pendente de trânsito em julgado, determinando, de forma expressa, os índices de correção monetária e de juros:



    “Juros de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Lei 8.177/91, observando-se a Súmula 200 do TST.



    Correção monetária nos termos da Lei, observando-se a Súmula 381 do TST.



    Deve-se aplicar o índice de correção IPCA-E (índice nacional de preços ao consumidor amplo especial) para atualização monetária dos débitos trabalhistas, por refletir a inflação e a manutenção do valor da moeda, com a recomposição efetiva do patrimônio, considerando, ainda, que é inconstitucional a expressão "equivalentes à TDR", constante no caput do artigo 39 da Lei 8.177/91, bem como em interpretação conforme a CF/88 do restante do dispositivo normativo.



    Deve-se observar a modulação dos efeitos com aplicação da TR até 25.03.2015.



    Nesse particular, ressalto que o C. TST já tratou da questão na ArgInc 0000479-60.2011.5.04.0231, com decisão no mesmo sentido, e que a Segunda Turma do STF julgou improcedente a Reclamação Constitucional nº 22012, ajuizada pela Federação Nacional dos Bancos em face de decisão do TST, que determinou a adoção do IPCA-E, em detrimento da Taxa Referencial Diária, para a atualização dos débitos trabalhistas, observando-se, contudo, a limitação temporal (TR até 25.03.2015) estabelecida nas ações de controle concentrado-abstrato. (STF: ADIs 4.357, 4.372, 4.400 e4.425, e AC 3.764 MC/DF; e TST: ARGINC - 0000479-60.2011.5.04.0231).



    Em decorrência, é, também, inconstitucional o parágrafo 7º do artigo 879 da CLT.



    Por fim, registro que o Tribunal Pleno deste TRT da 3ª Região, em decisão recente (11.04.2019) e por maioria, acolheu Arguição de Inconstitucionalidade da integralidade do disposto no § 7º do art. 879 da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017, bem como da expressão "equivalentes à TRD", disposta no caput do art. 39 da Lei 8.177/1991”.



    7. A sentença ainda não transitou em julgado, tendo sido mantida ao exame dos recursos conseguintes (recurso ordinário, recurso de revista, agravo de instrumento em recurso de revista e agravo interno). O objeto dos aludidos recursos diz apenas com diferenças salariais decorrentes do preenchimento dos requisitos para as progressões horizontais. Reproduzo excerto do acórdão proferido ao julgamento de agravo interno no agravo de instrumento em recurso de revista:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE PROGRESSÕES HORIZONTAIS. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. FATO IMPEDITIVO. ÔNUS DA RECLAMADA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 126/TST. No caso em análise, o Tribunal Regional, considerando as circunstâncias que compõem a lide (a alegação patronal de que o Autor não obteve nota suficiente nas avaliações de desempenho para concessão das progressões horizontais; ausência das avaliações de desempenho; não demonstração, pela Reclamada, da ausência de disponibilidade orçamentária), convenceu-se de que existiam diferenças salariais das progressões horizontais devidas ao Obreiro – conforme também decidiu o Juízo do Primeiro Grau de Jurisdição. Endossa-se tal entendimento, uma vez que a Empregadora, ao negar a existência de diferenças a título de progressões horizontais, inclusive sob o ponto de vista da ausência de disponibilidade orçamentária, trouxe para si o ônus de provar o fato impeditivo do direito do Autor. Trata-se da aplicação do princípio da aptidão para a prova, pelo qual o ônus probatório recai sobre a parte que se apresentar mais apta à sua produção, que tenha a proximidade real e fácil acesso aos meios de provas. Nesse contexto, não há que se falar em violação aos artigos 7º, XXVI, da CF. Ademais, para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal Regional, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado nesta esfera recursal de natureza extraordinária, a teor do entendimento constante na Súmula 126/TST. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, “a”, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido”.



    8. A ora reclamante somente veio a postular a adequação dos cálculos aos parâmetros de controle veiculados nesta reclamação quando da interposição de recurso extraordinário. O Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao apelo extremo, com base no art. 1.030, I, a, do CPC, em razão da aplicação do quanto firmado no julgamento do RE nº 598.365-RG (Tema 181). Essa decisão foi mantida à análise do agravo interno, verbis:



    “AGRAVO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – SÚMULA Nº 126 DO TST - AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - RE Nº 598.365 RG/MG – TEMA 181



    1. O E. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nº 598.365 RG/MG, decidiu que não há repercussão geral de questão atinente a requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais, por se tratar de matéria infraconstitucional (Tema 181).



    2. Nos termos dos artigos 326 do RISTF, 1030, I, "a" e 1035, § 8°, do CPC, a decisão declaratória de inexistência de repercussão geral vale para todos os recursos que tratam de questão idêntica.



    3. A parte Agravante não trouxe argumento capaz de infirmar os fundamentos do despacho agravado.



    Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa



    [...]



    A C. 3ª Turma negou provimento ao Agravo em Agravo de Instrumento interposto pela Reclamada. Diante das circunstâncias fáticas evidenciadas pelas instâncias ordinárias, aplicou a Súmula nº 126 do TST, registrando que o reconhecimento da violação constitucional apontada dependeria de reexame de fatos e provas.



    O Recurso Extraordinário teve o seu seguimento negado com base em precedente de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea "a", do CPC, verbis:



    Vieram os autos conclusos ao Gabinete da Presidência em razão da declaração de impedimento do Exmo. Vice-Presidente, Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho.



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto ao acórdão da C. 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que negou provimento ao Agravo em Agravo de Instrumento da Reclamada. Entendeu-se que a pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula nº 126 do TST, em razão de o Tribunal Regional ter decidido a controvérsia quanto à progressão horizontal com base nas provas dos autos.



    É o relatório.



    O acórdão recorrido tem natureza nitidamente processual, na medida em que versa sobre pressupostos de admissibilidade de recursos, regulados de forma específica pela legislação processual ordinária trabalhista.



    O E. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nº 598.365/MG, decidiu que não tem repercussão geral a questão referente aos requisitos de admissibilidade de recurso no Tribunal de origem (Rel. Ministro Carlos Britto, DJe de 26/3/2010) – Tema nº 181 do ementário de repercussão geral.



    Nos termos dos arts. 326 do RISTF, 1.030, I, "a" e 1.035, § 8°, do CPC, a decisão do E. Supremo Tribunal Federal que nega a existência de repercussão geral é irrecorrível e estende-se a todos os recursos que tratam de questão idêntica.



    Não há que perquirir sobre a repercussão geral da matéria de fundo, porque sua análise só seria possível se ultrapassada a questão processual que fundamentou o acórdão recorrido.



    Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento nos arts. 326 do RISTF, e 1.030, I, "a", do CPC. (destaques no original)



    A Reclamada interpõe Agravo, pretendendo o processamento do Recurso Extraordinário.[...] Adiante, requer a aplicação do entendimento firmado pelo E. STF sobre índices de correção monetária. No mérito, afirma que concedeu regularmente os aumentos salariais devidos, não havendo diferenças a pagar. Aponta violação do art. 7º, XXVI, da Constituição da República.



    [...]



    No tocante à atualização monetária dos créditos trabalhistas, a matéria não foi objeto do Recurso Extraordinário.



    No julgamento da ADC 58, o E. STF deliberou que "os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)".



    A decisão da E. Corte registra ainda que "os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC)".



    Assim, eventual discrepância entre a decisão do E. STF e os índices de juros e correção monetária porventura estabelecidos anteriormente no processo, que não constitua objeto do recurso ora analisado, deverá ser apurada em execução, nos termos dos art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. A menção aos processos "em fase recursal" refere-se àqueles que estivessem sobrestados em razão da liminar deferida anteriormente pela E. Corte, por haver discussão sobre a aplicação dos artigos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91, na fase em que se encontravam.



    Não cabe subverter a ordem processual para apreciar questão não arguida no Recurso Extraordinário, porquanto caberá ao juízo de execução aplicar os índices de juros e correção monetária de acordo com a legislação vigente, considerando o entendimento firmado pela E. Corte. Nada a deferir.



    No mais, como exposto na decisão agravada, a repercussão geral da matéria é requisito de admissibilidade do Recurso Extraordinário e, nos termos dos arts. 326 do RISTF, 1.030, I, "a" e 1.035, § 8°, do CPC, a decisão do E. Supremo Tribunal Federal que nega a existência de repercussão geral é irrecorrível e estende-se a todos os recursos que tratam de questão idêntica. 



    Na hipótese, o Agravo em Agravo de Instrumento não foi provido, porquanto a controvérsia fora dirimida à luz dos fatos e provas produzidas nos autos, de reexame inviável, nos termos da Súmula nº 126 do TST.



    Tratando-se de acórdão com natureza nitidamente processual, correto o despacho que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, em razão da identidade da matéria versada no acórdão impugnado com a analisada nos autos do RE nº 598.365/MG, em que se afirmou a ausência de repercussão geral das questões atinentes a requisitos de admissibilidade dos recursos de competência de outros tribunais (Tema 181 do ementário temático de Repercussão Geral do STF).



    A apreciação da questão de fundo impugnada somente seria possível se ultrapassado o óbice que fundamentou o acórdão recorrido.



    Ante o exposto, nego provimento ao Agravo e condeno a parte Agravante ao pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, § 4º, do CPC”. 



    9. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados:



    “Embargos de Declaração em Agravo Interno. Recurso Extraordinário. CORREÇÃO MONETÁRIA. Conforme asseverado no acórdão embargado, não houve, no recurso extraordinário interposto pela embargante, nenhuma insurgência relacionada ao índice de correção monetária aplicável ao caso concreto. Nesse contexto, além de haver expressa menção, na decisão embargada, sobre o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 58, destacou-se também que eventual discrepância entre a decisão do STF e os índices de juros e correção monetária porventura estabelecidos anteriormente no processo deverá ser apurada na fase de execução, nos termos dos art. 525, §§ 12 e 14, e 535, §§ 5º e 7º, do CPC, não cabendo subverter a ordem processual para apreciar questão não arguida no recurso extraordinário, sendo dever do juízo de execução aplicar os índices de juros e correção monetária de acordo com a legislação vigente e considerando o entendimento firmado pelo STF sobre a matéria. Assim, as razões de declaração não se enquadram em nenhum dos permissivos dos arts. 897-A da CLT e 1.022 do CPC. Embargos de declaração rejeitados”.



    10. Consoante emerge das transcrições, o Órgão reclamado assinalou incognoscível o recurso extraordinário quanto à matéria relativa à atualização monetária, haja vista que veiculada apenas nas razões do apelo extremo.



    11. A esse respeito, registro, de início, meu entendimento pessoal, no sentido de que a inovação recursal é, de fato, insuscetível de conhecimento em sede extraordinária.



    Realço que, no processo subjacente, o Tribunal Superior de Trabalho se limitou a negar seguimento ao apelo extremo, decidindo a matéria efetivamente devolvida, qual seja, diferenças salariais decorrentes das progressões horizontais. Consignou, o Tribunal Superior do Trabalho, que tal controvérsia fora dirimida à luz do óbice da Súmula 126/TST, porque inviável dissentir das premissas de origem quanto ao preenchimento dos requisitos para as progressões.



    Assim, estando a decisão proferida pela autoridade reclamada limitada aos pressupostos recursais de admissão do agravo de instrumento em recurso de revista, não foi alcançada a substância do pedido (matéria de fundo).



    Portanto, reputo correta a aplicação do RE nº 598.365-RG (Tema 181) ao caso dos autos. No mencionado precedente, esta Suprema Corte reconheceu a inexistência da repercussão geral da questão relativa aos pressupostos de cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, tendo em conta sua natureza infraconstitucional. 



    É dizer, como o pedido conformação de cálculos ao que decidido nos paradigmas de controle desta reclamação não foi oportunamente realizado, não pode ser conhecido pela Corte reclamada em sede de recurso extraordinário, de modo que não há a necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro da reclamação. 



    Igualmente, eventual acerto ou desacerto daquela conclusão há de ser apreciado por meio dos remédios processuais adequados nos autos do processo em que proferida, não se prestando a reclamação constitucional a tanto. Inexiste, pois, usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal ou ofensa às decisões proferidas nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021.



    12. Nada obstante, a Primeira Turma desta Suprema Corte, ao exame da Rcl 36.391, concluiu, por maioria – vencida esta Relatora, na companhia do Ministro Marco Aurélio –, “que o princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento no art. 896, § 1º-A, I, da CLT”.



    Colho excerto do voto do Ministro Dias Toffoli, redator do acórdão, proferido na referida reclamação, levada a julgamento na sessão de 04.5.2021, DJe 18.10.2021 (grifei):



    “Agravo regimental na reclamação. Neg